Tribunal: STF
Processo: RHC 219634
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 722.965/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa. O título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 06/11/2019. 



    4. A defesa, em 12/02/2022, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator não conhecido da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.   



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma inidôneos os fundamentos para afastá-la, dizendo-os lastreados apenas na quantidade e na natureza dos entorpecentes.



    6. Requer a observância da minorante, no grau máximo, e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O título condenatório transitou em julgado em 06/11/2019, tendo sido formalizada a impetração, no STJ, apenas em 12/02/2022, sendo os autos encaminhados ao STF, em grau de recurso, em 1º/09/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional. 



    11. O Tribunal de Justiça, mantendo a visão adotada pelo Juízo sentenciante, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu à quantidade e à variedade dos entorpecentes (13 porções de maconha, com massa total de 777,6g, e 5 porções de cocaína, com peso bruto de 131,57g), bem como considerou caracterizada a habitualidade delitiva, ante as circunstâncias em que foi preso – com apetrecho utilizado para o tráfico (balança de precisão), e o fato de receber quantia mensal para guardar as substâncias ilícitas. Eis a fundamentação lançada:



    “(...) Dos relatos reproduzidos recolhe-se que os Agentes Estatais receberam denúncias de onde o Recorrente Leandro Quechini Cardoso, codinome "Criciúma", armazenava droga para posterior venda. Diante disso, deslocaram-se ao local, que já era conhecido pela prática do comércio espúrio, quando avistaram os Apelantes Leandro Quechini Cardoso e Talisson Washington Tomé Cabral. Em seguida, procederam a suas abordagens e, imediatamente, o Recorrente Talisson admitiu que havia droga na sua residência. No local, encontraram, dentro de uma mochila, 13 porções de maconha, com massa total de 777,6 gramas, e 5 porções de cocaína, com peso bruto de 131,57 gramas, além de uma balança de precisão. 



    (...) 



    Na derradeira fase dosimétrica, ao contrário do pretendido pelos Apelantes Leandro Quechini Cardoso e Talisson Washington Tomé Cabral, é mantida a impossibilidade de concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    A teor do descrito na norma citada, a minorante só se mostra aplicável quando o acusado preenche cumulativamente as seguintes exigências: a) primariedade; b) bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 



    (...) 



    Nessa compreensão, os requisitos necessários para a concessão do benefício não se encontram preenchidos no presente feito, pois o conjunto probatório evidencia que os Recorrentes Leandro Quechini Cardoso e Talisson Washington Tomé Cabral fazem do tráfico de drogas uma prática regular, não se enquadrando no conceito de traficantes eventuais.



     Embora seja tecnicamente primário, reitera-se que o Apelante Talisson Washington Tomé Cabral a Recorrente Talisson confessou, ainda na fase administrativa, que a droga encontrada seria destinada à venda. 



    No contraditório, ainda agregou "que recebeu R$ 300,00 para guardar a droga e fica um mês com a droga" (mídia da fl. 239). 



    (...) 



    Agrega-se a isso o fato de que em poder dos Recorrentes foram apreendidas 13 porções de maconha, com massa total de 777,6 gramas, e 5 porções de cocaína, com peso bruto de 131,57 gramas. (...)” (e-doc. 14, p. 10; 17 e 18; grifos nossos).  



    12. Conforme se observa, ao contrário do alegado pelo recorrente, a quantidade e variedade de drogas envolvidas não foi o único fundamento para a não incidência do redutor, mas também a apreensão de objeto voltado à prática ilícita e a comprovação de habitualidade, dedicando-se o paciente ao comércio de drogas como meio de vida. 



    13. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    14. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator